Tribunal: TJSP
Processo: 2186185-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186185-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
TADEU
MALVEZZI,
é
agravado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186185-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.001 – Flavia
2
VOTO No: 45.001
AGRV. No: 2186185-20.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Claudia Ribeiro
AGTE. : Rodrigo Tadeu Malvezzi
AGDA. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Para o seu
deferimento não basta somente a declaração de pobreza. O
benefício traduz-se como isenção ao pagamento do
tributo, por isso deve restar comprovada a situação de
miserabilidade. Autor que não se desincumbe de seu ônus
probatório acerca da propalada hipossuficiência, embora
oportunizado. Indeferimento mantido. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao autor, especialmente
porque comprometeu-se com financiamento de veículo cujas parcelas são superiores
aos valores a serem recolhidos a título de custas iniciais, circunstância a demonstrar
sua capacidade financeira (fl. 17).
Irresignado, afirma que a tão só declaração de hipossuficiência
é suficiente à concessão do benefício, sendo prerrogativa exclusiva da parte
contrária, mediante comprovação, de que o autor não reúne os requisitos legais para
obtenção da benesse. Reitera que demonstrou sua renda mensal, inferior a dez
salários mínimos, circunstância suficiente à configuração de sua precariedade
econômica.
É a suma do necessário.
Conforme restou consignado no despacho recepcionador deste
recurso, “A gratuidade da justiça, disciplinada no atual Código de Processo Civil
(Capítulo II, Seção IV), deve ser compreendida como norma de isenção do
cumprimento da obrigação tributária, pois as custas são taxas e como tal seguem o
regime jurídico de tributo para impor a interpretação restritiva por força da regra do
artigo 111, II do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186185-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.001 – Flavia
3
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional. Aliás, o §2o do artigo 99 do Novo Código de
Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos” fls. 86/87.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No presente caso, respeitados os argumentos expendidos pelo
recorrente, tem-se que não merece qualquer reparo a r. decisão objurgada.
Oportunizada, nesta Instância, a comprovação de sua
precariedade financeira, o autor quedou-se inerte (fls. 86/87 e 91).
Portanto, na ausência de demonstração suficiente de sua
hipossuficiência financeira, era mesmo de rigor o indeferimento da gratuidade
judiciária, a impor a manutenção da decisão objurgada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR